Tribunal: TJDFT
Processo: 0715086-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONFISSÃO. MENORIDADE. ATENUANTE GENÉRICA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. ABRANDAMENTO DA MEDIDA. INVIABILIDADE. SEMILIBERDADE MANTIDA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se desclassifica o ato infracional de latrocínio tentado para roubo qualificado pela lesão corporal grave no caso de se assumir o risco pelo resultado mais gravoso, sobretudo se a conduta dos agentes consubstanciou efetiva forma de garantir o sucesso da empreitada, ainda que em perseguição imediatamente após a consumação do crime.
2. Não há que se reconhecer a participação de menor importância (artigo 29, §1o do Código Penal), na medida em que o representado efetuou a subtração do aparelho celular alheio, utilizando de grave ameaça, além de ter desferido golpe de faca na região torácica do irmão do primeiro ofendido, se tratando verdadeiramente de coautor.
3. Confissão espontânea de cometimento de ato infracional não atenua medida socioeducativa, por essa não se confundir com pena, ou seja, não ser regulada pelo Direito Penal, assim como a menoridade, conforme artigo 65 do CP.
4. A atenuante genérica a que alude o artigo 66 do CP não possui o condão, por si só, de incidir na apuração de atos infracionais, para fins de automático abrandamento da medida socioeducativa aplicada, sobretudo se a apreensão cautelar do representado se deu em razão de sua própria conduta e nos moldes permitidos pela lei.
5. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao jovem infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do jovem, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.
6. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada e suficiente para fins de ressocialização, para o jovem representado que, embora ostente uma outra passagem infracional, mas, que, não pode ser considerada por conta da remissão, praticou ato infracional grave, análogo ao crime de latrocínio tentado, juntamente com mais três indivíduos, mediante o uso de faca, já que não se evidencia nos autos que é usuário de qualquer substância, além de residir com a genitora, encontrando-se, conforme sua narrativa, evadido da escola por conta da pandemia, sendo que relata laborar informalmente, demonstrando que pode ser que saia da envergadura à seara infracional. A semiliberdade possibilitará um acompanhamento do jovem mais de perto, resultando em mais chance de que ele seja efetivamente reeducado.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.